Tribunal: TJDFT
Processo: 0714385-59.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante nos quais aponta vício de omissão quanto à prescrição no acórdão prolatado.

3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.

4. Na hipótese, verifica-se que não há omissões a se sanarem. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, bem como a valoração das provas de modo que melhor lhe aproveite, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.

5. Não restou verificada qualquer omissão apontada pela embargante, uma vez que restou devidamente fundamentado no acórdão que “ O Código Civil dispõe, em seu art. 206, §3o, inciso V, que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, sendo o termo inicial do prazo a data da ciência inequívoca do evento danoso. Apesar da argumentação da recorrente, o termo inicial do prazo não se deu na data do contrato, uma vez que em tal ocasião não havia qualquer obrigação imputada aos recorridos, tendo nascido o direito com a ciência do dano, em janeiro de 2020. O contrato firmado entre as partes previa a responsabilidade da recorrente pelos débitos existentes até então, cujo adimplemento não foi cumprido, sendo direito dos recorrentes, ao quitarem o débito, pedir ressarcimento à recorrente (responsável contratual), nos termos do art. 186 do CC, ainda que se trate de débito decorrente de taxas condominiais. Prejudicial rejeitada.”.

6. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma, sendo o acórdão proferido completo, dispondo todas as razões de decidir.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.